Tribunal: TJMT
Processo: 1049645-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049645-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALTAIR ANASTACIO DA ROSA - CPF: 990.547.281-91 (RECORRENTE), ILSON CESAR PEREIRA BRANCO - CPF: 205.073.801-34 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1049645-59.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALTAIR ANASTACIO DA ROSA

Recorrido(s):

BANCO AGIPLAN S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, alega a recorrente que por inúmeras ligações da Reclamada, foi coagida a realizar RENAVAÇÃO de seus empréstimos, ficando este contrato no valor de 15x de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) que seriam descontados entre 27/05/2021 a 27/07/2022, sendo inserido ainda neste contrato um cartão de crédito.

Que posteriormente, renovou novamente o contrato, sendo alterado para 25x de R$ 195,36, com início em 25/08/2021.

Que em 27/09/2021, ao comparecer ao banco para efetuar o pagamento da segunda parcela, foi surpreendido com desconto no valor total de R$ 845,72, o que considera ilegal.

Em sede de defesa, a Recorrida argumenta que foi firmado contrato de empréstimo com desconto em conta corrente, demonstrando que foi liberado crédito ao Autor, porém, que por diversas vezes não havia saldo para quitação da parcela em débito automático, chegando o Autor a mudar de conta corrente para evitar os descontos. Sendo que por este motivo, foram feitos descontos acima do valor inicialmente previsto.

Em que pese as alegações da parte autora, restou demonstrado que estava ciente da contratação e o débito discutido advém dos contratos de empréstimos pessoal por ele celebrado.

Em momento algum a parte Autora juntou aos autos qual o montante já pago pelos empréstimos que contratou e RENOVOU, utilizando-se apenas de um atestado médico com indicação de doença mental para se esquivar da quitação de seus débitos.

Friso que se o Autor fosse incapaz, sequer poderia ser parte no Juizado Especial, porém, não há nos autos qualquer comprovante de sua incapacidade civil para manifestar sua negativa na contratação de empréstimo bancário, ainda mais quando se observa que a autora vem constituindo vários empréstimos, sendo um na sequência do outro, sendo perfeitamente ciente das suas obrigações.

Ademais, com a edição da Lei
13.146/2015,

em via de regra os atos e negócios realizados são válidos até que se prove em contrário, e no presente caso, temos a mera assertiva unilateral, sem prova alguma de “aproveitamento” da condição da parte autora.

Nada obsta que a parte interessada solicite a emissão de boleto para a quitação integral da dívida e encerramento do contrato celebrado entre as partes.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2o e 3o
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022